Tribunal: TJSP
Processo: 2015825-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
PENHORA DE DINHEIRO – CONTA SALÁRIO – CONTA POUPANÇA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Bloqueio de conta corrente em que são creditados os salários recebidos de pessoa jurídica - Impossibilidade de penhora do valor que comprovadamente é de natureza alimentar - Quantia impenhorável - Inteligência do artigo 833, inciso IV, do CPC – Decisão reformada.
- Bloqueio judicial sobre numerário depositado em

Ementa:
PENHORA DE DINHEIRO – CONTA SALÁRIO – CONTA POUPANÇA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Bloqueio de conta corrente em que são creditados os salários recebidos de pessoa jurídica - Impossibilidade de penhora do valor que comprovadamente é de natureza alimentar - Quantia impenhorável - Inteligência do artigo 833, inciso IV, do CPC – Decisão reformada.
- Bloqueio judicial sobre numerário depositado em poupança - Impenhorabilidade - A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, é impenhorável - Inteligência do artigo 833, inciso X, do CPC – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015825-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
APARECIDA FORTES, é agravado SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA - MANTENEDORA DO COLÉGIO AGOSTINIANO SÃO JOSÉ I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015825-52.2020.8.26.0000 -Voto no 30322
2
Agravo de Instrumento no 2015825-52.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Aparecida Fortes
Agravado: Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência

Mantenedora do Colégio Agostiniano São José I
Juiz: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
Comarca: São Paulo 22a Vara Cível do Foro Central
Voto 30322

PENHORA DE DINHEIRO
CONTA SALÁRIO

CONTA
POUPANÇA
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- Bloqueio de conta corrente em que são creditados
os
salários
recebidos
de
pessoa
jurídica
-
Impossibilidade
de
penhora
do
valor
que
comprovadamente é de natureza alimentar - Quantia
impenhorável - Inteligência do artigo 833, inciso IV,
do CPC Decisão reformada.
- Bloqueio judicial sobre numerário depositado em
poupança
-
Impenhorabilidade
-
A
quantia
depositada em caderneta de poupança, até o limite
de 40 salários mínimos, é impenhorável - Inteligência
do artigo 833, inciso X, do CPC
Decisão
reformada.
Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão copiada a fl. 81 que, na ação de cobrança em
fase de cumprimento de sentença1, movida por Sociedade Agostiniana
de Educação e Assistência Mantenedora do Colégio Agostiniano
São José I em face de Maria Aparecida Fortes indeferiu o pedido de
desbloqueio dos valores penhorados nas contas da agravante.
A agravante requer a reforma da decisão,
sustentando serem os valores impenhoráveis. Informa que os R$ 190,00,
junto ao Banco Santander, agência 0680, é proveniente de salário - conta
1 Valor da causa R$ 5.684,18 em outubro de 2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015825-52.2020.8.26.0000 -Voto no 30322
3
salário 000710242099 e a quantia equivalente a R$ 1.154,72, junto ao
Banco Caixa Econômica Federal, agência 0962, conta poupança no
013-000058255-0, está depositado em poupança.
O recurso foi recebido e bem processado.
O prazo para apresentar contraminuta
transcorreu in albis (fls. 90).
É o relatório.
Nos termos do artigo 833, inciso IV, do
novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família...”.
Verifica-se dos autos que a agravante é
auxiliar de cozinha e os valores depositados na conta corrente do Banco
Santander têm origem de salário e os demais valores bloqueados na
conta da Caixa são realmente provenientes de poupança (fls. 52/61).
Portanto,
sendo
indiscutível
a
impenhorabilidade de tais verbas, havendo ressalva apenas quando a
penhora for destinada ao pagamento de prestação alimentícia ou quando
a importância for excedente a cinquenta salários-mínimos (artigo 833,
§2o, do Código de Processo Civil), o que não é o caso dos autos, é de
rigor a reforma da decisão agravada.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso para
determinar o desbloqueio e liberação dos valores bloqueados em favor
da agravante, nos termos da fundamentação supra.
MARINO NETO
Relator